Tribunal: TJDFT
Processo: 0051065-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051065-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA SUZANA DA CUNHA DESPACHO Intime-se o BANCO DO BRASIL SA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 21268370, na qual a recorrida comprova a adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 21268377), postulando o que entender de direito, notadamente esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024